Tribunal: STF
Processo: HC 212226
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS -- DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL -- MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA-- WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL -- INADEQUAÇÃO -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 716.671/SP.
     
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, e 32 dias-multa, ante a prática do crime do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018 (roubo majorado pelo emprego de arma, em concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade da vítima), por duas vezes, em concurso formal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu parcialmente a apelação da defesa, redimensionando a pena para 7 anos de reclusão, no regime fechado, e 30 dias-multa. Sobreveio o trânsito em julgado do título condenatório.
    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ocorrência de bis in idem, dizendo elevada a pena, na segunda e terceira fases da dosimetria, com base nos mesmos fundamentos. 
     
    5. Requerem, em âmbito liminar, a diminuição da pena, afastando-se o aumento realizado na segunda etapa. Buscam, no mérito, a confirmação da providência.
    É o relatório. Decido.
    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 716.671/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração(art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 
    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem examinar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que se tratava de reiteração do HC 681.597/SP, o qual fora inadmitido por aquele Tribunal Superior, em virtude da preclusão da matéria. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no artigo 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.
    8. Ademais, a pretensão esbarra na inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido: RHC 203.506 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.08.2021; HC 161.656 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018; HC 154.106 ED, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2018; HC 135.239 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.08.2018.
    9. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
    10. Da leitura do acórdão referente à apelação (documento no 3), é possível constatar que não houve o alegado bis in idem: a pena-base foi fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão), não havendo circunstâncias judiciais negativas; na segunda fase, assentou-se a ausência de agravantes e atenuantes; na terceira etapa, foi implementado o acréscimo de 1/2, por terem sido reconhecidas três causas de aumento, resultando em 6 anos de reclusão. Por fim, foi aplicado o percentual de 1/6 em razão do concurso formal de crimes, ficando a pena estabelecida em 7 anos de reclusão. O procedimento observou o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, não havendo ilegalidade.
    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2022.
     
Ministro André Mendonça
Relator